Tribunal: TJMT
Processo: 1008502-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE – HABEAS CORPUS 1008502-30.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor dos Pacientes APARECIDO DAMAS DA COSTA, apelidado “Magrão”, DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA, apelidado “Tata”; WANDERSON DA SILVA SANTOS, apelidado “KBL”; MARCOS ANTUNES FOGAÇA; ALLAN CARLOS MARQUES MENDONÇA, apelidado “Mandi” e MATHEUS LEITE FERNANDES, em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da comarca de Sinop, nos Autos do Processo Crime 4130-10.2020.811.0015 (cód. 377605).
Sustenta a Impetrante, em síntese, que os Pacientes foram presos em flagrante delito aos 10.04.2020 pela prática dos crimes de porte de arma de fogo, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Afirma que os autos foram remetidos ao Juiz Plantonista somente aos 12.04.2020, não tendo sido encaminhados ao Ministério Público até a presente data, bem como não houve homologação ou relaxamento da prisão em flagrante.
Ressalta que não houve o controle de legalidade da prisão dos Pacientes, em violação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, bem como à Convenção Americana dos Direitos Humanos.
Alude a situação excepcional vivenciada pelo combate ao COVID-19, que dispensou a audiência de custódia, ressaltando a necessidade de homologação da prisão em flagrante.
Aponta que é direito dos Pacientes serem postos em liberdade, ante a constatação de flagrante constrangimento ilegal.
Requer o deferimento de liminar, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, expedindo o alvará de soltura, de forma que sejam imediatamente colocados em liberdade.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela Defensoria Pública do Estado, denota-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada, ante a fragilidade das provas apresentadas.
Embora o extrato do Apolo aponte que os autos foram conclusos ao Juízo da Infância e Juventude na presente data, sem que tenha ocorrido a homologação de flagrante até as 16h19m, tal fato não permite a colocação em liberdade dos pacientes, ainda mais se considerar a gravidade dos crimes que lhes estão sendo imputados.
Quanto a impossibilidade de concessão de liminar, como no caso em comento, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DANO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITUOSA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da segregação, notadamente diante da superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O cárcere preventivo possui natureza excepcional, sempre sujeito a reavaliação, de modo que a decisão judicial que o impõe ou o mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
3. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de constrição dos acusados, ao evidenciar o risco de reiteração delitiva, na medida em que ostentam condenações com trânsito em julgado, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para ensejar a prisão preventiva.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC 116.018/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)
Ante o exposto, não havendo nos autos comprovação segura da ilegalidade apontada, ou mesmo que os Pacientes preencham os requisitos necessários para aguardar o trâmite processual em liberdade, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se.
Solicite-se informações da autoridade acoimada coatora, encaminhando cópia da presente decisão.
Com o término do plantão, redistribua-se os autos à uma das Câmaras Criminais.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista